Tribunal: TJDFT
Processo: 0743110-33.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
DESPACHO Em atenção aos artigos 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se a recorrente para que se manifeste, no prazo de quinze dias, acerca da inovação recursal nos pontos que tratam da irregularidade da petição inicial, invalidade dos documentos apresentados pela autora e inexistência de contrato de compra e venda entre as partes. Após, tornem conclusos. Intime-se. Brasília/DF, 27 de junho de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46